Tribunal: TJES
Processo: 5025758-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025758-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO

APELADO: JOSE AUGUSTO SIMAO e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EM
APELAÇÃO CÍVEL. PREVENÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA JULGADORA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos por Geolindo Campagnaro contra acórdão que neg
ou
provimento a agravo interno, o qual visava-
se
afastar o reconhecimento da prevenção da Primeira Câmara Cível para o julgamento de apelação, em razão do julgamento anterior do Agravo de Instrumento n. 5009677-04.2022.8.08.0000. O embargante alegou omissão e erro de fato quanto à existência de decisão em conflito de competência que reconheceu a prevenção da Quarta Câmara Cível, sob relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão e erro de fato no acórdão embargado ao desconsiderar decisão superveniente em conflito de competência que reconheceu a prevenção da Quarta Câmara Cível para julgamento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Acolhe-se embargos de declaração quando demonstrada existência de fato processual superveniente
não considerado
que impacta diretamente a definição da competência.

4.
A decisão monocrática proferida em conflito negativo de competência reconhece expressamente a prevenção da Quarta Câmara Cível, com base na anterior distribuição da Apelação Cível n. 0014653-87.2010.8.08.0024,
(
processo conexo
)
.

5.
O acórdão embargado omite-se quanto a esse fato processual relevante, incorrendo em erro de fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.
Configura erro de fato e omissão a desconsideração, em acórdão, de decisão superveniente que resolve conflito de competência e reconhece prevenção de câmara cível para julgamento de recurso.

2.
A decisão em conflito negativo de competência vincula as demais decisões judiciais quanto à definição da câmara competente, nos termos do regimento interno do tribunal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; RITJES, art. 164, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Conflito de Competência Cível n. 5014971-03.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N. 5025758-53.2022.8.08.0024
.

EMBARGANTE: GEOLINDO CAMPAGNARO
.

EMBARGADOS: JORGE LUIZ SIMÃO, JOSÉ AUGUSTO SIMÃO e EDMILSON FIRME SIMÃO JÚNIOR.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

T
rata-se de embargos de declaração opostos por Geolindo Campagnaro em face do acórdão de id 14443623 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno também interposto por ele em face decisão de id 9689911, proferida pelo eminente Desembargador Robson Luiz Albanez, que reconheceu a prevenção da
c
olenda Primeira Câmara Cível para o julgamento desta apelação em razão do julgamento anterior do
a
gravo de
i
nstrumento n. 5009677-04.2022.8.08.0000 sob a relatoria do ilustre Desembargador Anníbal de Rezende Lima.

É consabido que os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, possuem escopo restrito. Contudo, em uma reanálise atenta dos autos e dos argumentos trazidos pelo embargante, verifica-se que a ele assiste razão.

O embargante aduziu em suas razões a existência de fato jurídico processual relevante, qual seja, o julgamento definitivo do Conflito Negativo de Competência n. 5014971-03.2023.8.08.0000, suscitado nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação n. 5014101-55.2023.8.08.0000.

O ponto central, que configura a omissão do julgado anterior, é que no âmbito do referido conflito de competência foi proferida respeitável decisão monocrática pela Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça definindo a prevenção da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira e, por conseguinte, da colenda Quarta Câmara Cível, para processar e julgar o incidente de efeito suspensivo que, como dito, foi distribuído anteriormente.

Referida decisão reconheceu que a causa de pedir na presente demanda “tangencia a nulidade de negócios jurídicos e títulos cambiais já impugnados por meio dos embargos à execução nº 0014653-87.2010.8.08.0024, cuja apelação foi julgada pela Quarta Câmara Cível sob relatoria do e. Desembargador Jorge do Nascimento Viana”, de sorte que “a anterior distribuição da apelação cível nº 0014653-87.2010.8.08.0024 à Quarta Câmara Cível, torna-a preventa para posteriores distribuições vinculadas ao recurso, nos termos do §1º do art. 164, do RITJES” (Conflito de Competência Cível n. 5014971-03.2023.8.08.0000).

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos, com excepcionais efeitos infringentes, para sanar o vício e adequar o julgamento à correta definição de competência estabelecida no incidente específico.

Posto isso,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, reformando o acórdão de id 14443623, reconhecer a competência da colenda Quarta Câmara Cível, por prevenção, para, sob a relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, processar e julgar o presente recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Consoante já registrado, a
verbo minha suspeição para atuar no feito, na forma do art. 1
4
5, §
1º
, do CPC
.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ